Tribunal: TJMT
Processo: 1008345-57.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008345-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), SOLANGE MARTINS GOUVEIA - CPF: 043.429.531-02 (AGRAVADO), A. G. (AGRAVADO), SOLANGE MARTINS GOUVEIA - CPF: 043.429.531-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE “IMPLANTE DE
CERATOPRÓTESE DE DOHLMAN
OD” –
PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM DEZ DIAS
-
MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO MONTANTE CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não obstante a necessidade da realização da cirurgia prescrita à Agravada, o prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
, para a realização do sobredito procedimento cirúrgico, é extremamente exíguo, sendo razoável alargar esse lapso temporal, para 10 (dez) dias.

3. Ainda que seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença que determina a realização de cirurgia é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
A. G. representada por SOLANGE MARTINS GOUVEIA
contra a decisão proferida pelo
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na a Ação de Obrigação de Fazer n. 1998-83.2020.811.0013 – Código: 210562, proposta em face do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA,
que deferiu, o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu, providencie, as suas expensas, em favor de ALICE GOUVEIA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento cirúrgico de implante de ceratoprótese de Dohlman OD, necessário ao tratamento da moléstia da parte autora, alusiva a suas necessidades, além de todo procedimento ou tratamento necessários à preservação da saúde da autora, estabelecendo multa cominatória, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, a serem revertidos em prol do requerente [art. 537, caput, do NCPC], limitando-se à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando ainda, sejam bloqueadas contas públicas municipais, em montante equivalente ao necessitado pela parte requerente, sem prejuízo das demais deliberações supramencionadas.

O Agravante defende, inicialmente, a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso, na medida que a Secretaria Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda está impossibilitada de cumprir a liminar no prazo de 24 ( vinte e quatro) horas, determinados na decisão, uma vez que o tratamento cirúrgico de implante de ceratoprótese de
Dohlman
no olho direito é um procedimento de média/alta complexidade, sendo necessário um tempo maior para o agendamento e demais procedimentos burocráticos, perante os hospitais a serem cotados pelo Município de Pontes e Lacerda.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão do juízo de 1º grau, que concedeu a tutela provisória de urgência para que o Município de Pontes e Lacerda forneça o procedimento de cirurgia de implante de tubo de drenagem olho esquerdo e /ou suspender os efeitos da parte da decisão que prevê a possibilidade de bloqueio online em contas bancárias do ente político agravante e a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e, ao final, pelo provimento do agravo, para reformar a decisão interlocutória, indeferindo em sua totalidade o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

O efeito suspensivo recursal foi parcialmente concedido, para determinar que o procedimento cirúrgico seja realizado no prazo de 10 (dez) dias, bem como para determinar a exclusão da multa diária cominatória, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão impugnada – id. 39587454 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 46468462 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso para o fim de afastar a multa cominatória, substituindo-a pelo bloqueio de verbas públicas e para que seja estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação - id. 50245455.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu, o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu, providencie, as suas expensas, em favor de ALICE GOUVEIA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento cirúrgico de implante de ceratoprótese de Dohlman OD, necessário ao tratamento da moléstia da parte autora, alusiva a suas necessidades, além de todo procedimento ou tratamento necessários à preservação da saúde da autora, estabelecendo multa cominatória, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, no patamar equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, a serem revertidos em prol do requerente [art. 537, caput, do NCPC], limitando-se à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando ainda, sejam bloqueadas contas públicas municipais, em montante equivalente ao necessitado pela parte requerente, sem prejuízo das demais deliberações supramencionadas.

O parecer técnico do NAT – id. 39531482 - Pág. 32/34 – indica que, há urgência do procedimento, o tratamento não pode ser demasiadamente demorada devido ao risco de cegueira irreversível.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O Município de Pontes e Lacerda, alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o responsável pelo fornecimento de procedimentos de médio/alto custo, é o Estado de Mato Grosso.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse contexto, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que consta prontuário médico subscrito pelo Dra. Isadora Meyer (CRM/MT 8302), requerendo a realização do procedimento cirúrgico “implante de ceratoprótese de Dohlman OD”, buscando evitar a cegueira total e irreversível do olho direito da paciente (ID. 39531482 - Pág. 18).

Além disso, restou evidenciado o
periculum in mora
, pois o parecer do NAT é de que há risco de perda de oportunidade, razão pela qual, o procedimento cirúrgico é necessário para evitar cegueira irreversível.

Nesse diapasão, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Assim, há gravidade na situação da paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do tratamento cirúrgico pleiteado, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A EFETUAREM O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM NEUROCIRURGIA E REALIZAÇÃO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (...) (N.U 0004730-31.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO - NECESSIDADE COMPROVADA – ANEURISMA CEREBRAL - DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA 1. A negativa do ente público em providenciar o procedimento pleiteado demonstra o interesse processual do paciente, na medida em que se mostra necessária a atuação do Judiciário para que a parte tenha assegurado o seu direito à saúde. 2. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado, em conjunto ou separadamente, na demanda que visa à obtenção de procedimento cirúrgico. 3. O respeito à fila de espera não deve ser invocado se a situação do paciente é delicada e a demora na realização do procedimento cirúrgico gera risco de vida. 4. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. (N.U 1032333-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO . É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, mediante o custeio do tratamento cirúrgico, uma de suas principais vertentes de atendimento, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Demonstradas a necessidade de tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de custeá-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada (prova inequívoca que faça convencer da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), impõe-se a manutenção da decisão. (AI 70796/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015) (TJ-MT - AI: 00707961420158110000 70796/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2015)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Com efeito, no que concerne ao princípio da reserva do possível, em que pese os argumentos destacados, ressalto que a realização de cirurgia de custo elevado em questão ao cidadão hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Caso em que, não pode o Poder Executivo se albergar nos princípios da separação dos poderes e do poder discricionário da administração pública, nem da dotação orçamentária, para se desobrigar do encargo social que lhe foi correta e legalmente imputado.

A jurisprudência iterativa das Cortes de Justiça de nosso país e deste Eg. Sodalício acompanha o entendimento pacífico do STF e STJ, senão vejamos:

“
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantida nos dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.
” (TJMT, RAI nº 46935/2009,
Relatora
: Drª Maria Helena Bezerra)”

Desta feita, fica evidente que em determinadas situações excepcionais é possível conceder medidas, ainda que em detrimento do orçamento do ente estatal, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade, quiçá quando constitucionalmente outorgada.

Não obstante a necessidade da realização da cirurgia prescrita à Agravada, me parece que o prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
, para a realização do sobredito procedimento cirúrgico, é extremamente exíguo, de sorte que me parece razoável ampliar esse lapso temporal, para 10 (dez) dias, mantendo a tutela recursal.

De outro giro, tenho que deve ser suspensa a aplicação da multa cominatória, na medida que a penhora
on line
, com o consequente bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação, revela-se medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, no caso de não ser cumprida espontaneamente a decisão, nos termos dos artigos 497, 536 e 537, todos do CPC.

Sabe-se que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se encontra abalizado no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5º, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Evidente, portanto, por todo o exposto, o cabimento da substituição da multa diária pelo bloqueio
on line
em caso de descumprimento das decisões judiciais, devendo ser reformada a decisão no particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para confirmar a liminar de ID. 39587454, reformando a decisão de 1º grau, no sentido de ampliar o prazo para cumprimento da obrigação em 10 (dez) dias, bem como, para substituir a aplicação de multa diária, na hipótese de descumprimento da obrigação, por bloqueio de valores correspondente ao cumprimento da obrigação, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021